Tribunal: TJMT
Processo: 0014653-93.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014653-93.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUZA ZACANINI ZANDONATO - CPF: 275.768.171-00 (AGRAVANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – PERÍCIA REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Neuza Zacanini Zandonato
, contra a decisão proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0014653-93.2015.8.11.0003, em que foi negado provimento ao apelo, para manter o
decisum
recorrido que homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Recorrente aduz, em síntese,
que, não obstante tenha sido realizada a perícia, não ficou demonstrado que a lei que reestruturou a carreira do servidor absorveu a defasagem havida, em razão da conversão da URV, e que houve a efetiva comprovação do pagamento.

Alega que o laudo pericial apresentado pelo perito demonstrou, de forma equivocada, a inexistência de diferença a ser restituída, pois os cálculos estão em desacordo com o artigo 25 e incisos da Lei n. 8880/1994.

Assevera que, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, o Agravado não provou a incorporação do devido reajuste, em decorrência da conversão dos salários pela URV, conforme dispõe a Lei Federal n. 8.880/1994.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 90581570), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório, a parte Agravante pretende a reforma da decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, pela qual foi negado provimento ao Apelo.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Agravante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 98105/2016, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração, da parte Requerente, da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Agravante requereu a liquidação e cumprimento da sentença e apresentou a planilha com os valores do débito.

Desse modo, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito do Juízo, Sr. José Aparecido Alves Pinto.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que as partes não nomearam perito assistente, e a parte autora, apenas, apresentou quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Nessa quadra, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de que a perícia utilizou-se de prova emprestada está equivocada, porquanto nos documentos e fichas financeiras, constantes no laudo, constam o nome da parte autora.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos ao requerente, a partir de março/1994 deveriam ser de R$ 78,79 (setenta e oito reais e setenta e nove centavos), porém o Estado pagou R$ 88,27 (oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.

Ademais, a perícia oficial apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira da parte agravante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Dessarte, cabia à parte exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente estatal, todavia, não o fez.

Ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais, presentes nas planilhas de cálculo apresentadas pela parte autora, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbra-se que a Exequente utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e, por conseguinte, com o título executivo, gerando, assim, média aritmética e vencimentos relativos ao mês de fevereiro/1994, com valores incorretos e apurando, em consequência, diferenças salariais inexistentes, conforme demonstrado no cálculo do perito.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto às demais questões suscitadas no recurso, anota-se que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, sendo a ausência de diferenças, ora apuradas, decorrente unicamente da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Estado e não de reestruturação.

Esse é o entendimento consolidado em reiteradas decisões do STF. Senão, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COISA

JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE – ATRIBUTOS ESPECIAIS

QUE

QUALIFICAM

OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

DE

CONTROVÉRSIA

JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC –- MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Dessarte, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas da Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, sinalizam a não existência de defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por
Neuza Zacanini Zandonato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021